Tribunal: TJSP
Processo: 1027013-84.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO. A simples presença de cláusula contratual com destinação não residencial do imóvel não é garantia de que poderão ser desenvolvidas atividades empresariais no imóvel, questão que envolve outros regulamentos normativos, alheios à relação locatícia. Caberia aos Autores, Locatários, interessados no desenvolvimento de

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO. A simples presença de cláusula contratual com destinação não residencial do imóvel não é garantia de que poderão ser desenvolvidas atividades empresariais no imóvel, questão que envolve outros regulamentos normativos, alheios à relação locatícia. Caberia aos Autores, Locatários, interessados no desenvolvimento de atividade econômica, verificar a viabilidade da utilização do imóvel para fins não residenciais, além de fins residenciais, ambos fixados contratualmente. Precedentes deste E. TJSP. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601720
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027013-84.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
GABRIELA ALMEIDA DROVETTE (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCO ANTONIO
DROVETTE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ALDINA DA CONCEIÇÃO
CANADINHAS
ALVAREZ
e
IMOBILIÁRIA
DISK
IMÓVEIS
NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027013-84.2018.8.26.0564 -Voto no 32182
2
Apelação Cível - no 1027013-84.2018.8.26.0564
Apelantes/Autores:
MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA,
MARCO
ANTONIO
DROVETTE
e
GABRIELA ALMEIDA DROVETTE
Apeladas/Rés:
ALDINA DA CONCEIÇÃO CANADINHAS
ALVAREZ e IMOBILIÁRIA DISK IMÓVEIS
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
MM. Juiz de Direito: Sergio Hideo Okabayashi
Comarca de São Bernardo do Campo 4a Vara Cível
Voto no 32182
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO. A simples
presença de cláusula contratual com destinação não residencial do
imóvel não é garantia de que poderão ser desenvolvidas atividades
empresariais no imóvel, questão que envolve outros regulamentos
normativos, alheios à relação locatícia. Caberia aos Autores,
Locatários, interessados no desenvolvimento de atividade
econômica, verificar a viabilidade da utilização do imóvel para
fins não residenciais, além de fins residenciais, ambos fixados
contratualmente. Precedentes deste E. TJSP. RECURSO DOS
AUTORES NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de rescisão contratual c/c
indenização por danos materiais e morais” (e-fls. 01/10) ajuizada por MARIA DE
FÁTIMA ALVES DA SILVA, MARCO ANTONIO DROVETTE e GABRIELA
ALMEIDA DROVETTE contra ALDINA DA CONCEIÇÃO CANADINHAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027013-84.2018.8.26.0564 -Voto no 32182
3
ALVAREZ e IMOBILIÁRIA DISK IMÓVEIS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 151/153), cujo relatório adoto,
condenando os Autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformados, os Autores interpuseram o
presente recurso de apelação (e-fls. 155/164), salientando que as Rés tinham o
dever de prestar correta informação e orientação acerca da impossibilidade de
uso não residencial do imóvel, conforme regulamentações do Poder Público,
ferindo o direito de proteção ao consumidor e quedando-se responsáveis, pois,
pela indenização dos valores gastos para adequação do bem à atividade
empresarial e dos danos morais sofridos.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 165) e, intimadas, as Rés apresentaram suas contrarrazões (e-fls. 167/176),
seguindo-se o recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo (e-
fls. 397).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual c/c indenização
ajuizada porque não foi possível, diante de regulamentações do Poder Público o
exercício da finalidade não residencial do imóvel alugado pelos Autores, conforme
previsto em contrato.
Pois bem. Não têm razão os Apelantes.
Com efeito, a causa de pedir inicial
repousava no fato de que as partes firmaram “contrato de locação de imóvel
residencial” (e-fls. 11/18), em JUN.2018, que, apesar do referido nome atribuído
ao instrumento, previa finalidade tanto residencial quanto não residencial ao bem
(cláusula 2 e-fls. 12). Acontece que, após realização de diversos gastos pelos
Locatários/Autores, para viabilização do exercício de atividade empresarial no
imóvel, foram surpreendidos por notificação municipal que explicitava ser o imóvel
de destinação unicamente residencial e, de qualquer modo, demandava alvará de
funcionamento não obtido pelos Autores (e-fls. 34). Alegaram, então, que foram
enganados pelas Rés, que nada informaram quando da contratação, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027013-84.2018.8.26.0564 -Voto no 32182
4
responsáveis pela indenização de danos materiais (adaptações do imóvel para
fins de desenvolvimento de atividade econômica) e danos morais.
Ora, a mera presença de cláusula contratual
garantindo a possibilidade de utilização do imóvel alugado para fins residenciais
representa apenas, nos termos da Lei do Inquilinato, que a Locadora não se opõe
a tal destinação, porém não torna a Locadora ou a administradora da locação
responsáveis pela efetiva existência de permissões legais para tanto.
Importante observar que não se aplicam as
normas de proteção do consumidor às hipóteses de relação locatícia, já que seu
objeto é diverso e participam de microssistemas também diversificados. Logo, o
dever de informação geral atinente à contratação repousava, na hipótese dos
autos, na mera previsão de cláusula autorizando o eventual uso não residencial
do imóvel.
Além disso, faz parte da própria atividade
empresarial a verificação das normas municipais atinentes a zoneamento urbano
e poder de polícia, para, por exemplo, necessidade de obtenção de alvarás de
funcionamento, motivo pelo qual os Autores, na hipótese dos autos, pretendem
imputar sua própria desídia às Rés.
Nesse sentido, ademais, observe-se a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL
DESTINADO A ATIVIDADE COMERCIAL. CONTRATAÇÃO QUE SE TORNOU
INVIÁVEL, E POR ISSO FOI DESFEITA, POR ESTAR O IMÓVEL SITUADO EM ÁREA
ESTRITAMENTE RESIDENCIAL. PLEITO DE REPARAÇÃO DAS DESPESAS COM A
REALIZAÇÃO DE REFORMAS E PUBLICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
ADMINISTRADORA QUE SE RECONHECE DE OFÍCIO. NEGLIGÊNCIA DOS
PRÓPRIOS LOCATÁRIOS, A QUEM CABIA A ADOÇÃO PRÉVIA DE TODOS OS
CUIDADOS. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO LOCADOR.
RECURSO PROVIDO. 1. As partes contrataram a locação de imóvel para ser destinado
ao exercício de atividade comercial. Entretanto, depois de reformas para a adaptação e
publicidade, apuraram os locatários que a utilização do imóvel era inviável, por estar
situado em área estritamente residencial. 2. A administradora da locação, simples
mandatária do locador, age em nome e por conta dele, de onde advém a constatação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027013-84.2018.8.26.0564 -Voto no 32182
5
sua ilegitimidade para responder por perdas e danos decorrentes da contratação feita por
ele, o que se impõe reconhecer de ofício. 3. O fato de o contrato prever a finalidade
não residencial da locação não é suficiente para identificar a responsabilidade do
locador por perdas e danos decorrentes da inviabilização do negócio. Cabia aos
locatários a apuração prévia de todas as condições necessárias para o exercício
da atividade no local, sobretudo certifica-se das exigências normativas a respeito
da possibilidade de utilização do imóvel. Adotando a conduta de contratar, realizar
obras e promover publicidade sem antes saber da efetiva possibilidade de uso do
bem, acabaram assumindo as consequências de sua iniciativa. Trata-se de
situação que justifica o restabelecimento do estado anterior de coisas, cabendo ao
locador, simplesmente, restituir eventuais aluguéis recebidos, o que não se pleiteia
neste âmbito. Improcede, pois, o pedido de reparação.” (Apelação cível no.
1028948-49.2017.8.26.0224, 31a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Antonio Rigolin,
j. 06.DEZ.2018). (destacado).
“LOCAÇÃO

Ação
declaratória
e
de
indenização Impossibilidade do objeto não demonstrada Área residencial em que é
permitido comércio básico local, com algumas restrições Obrigação do empresário de
certificar-se de que a atividade pode ser desenvolvida na localidade - Lei Municipal
que atribui responsabilidade pelo alvará ao proprietário do estabelecimento E
contrato que afasta a responsabilidade do Locador pela regularização administrativa
Risco do negócio
Contrato de locação válido
Contraprestação em razão da
posse devida
Sem demonstração do ato ilícito
Ausente hipótese para a
responsabilização
Improcedência dos pedidos mantida. Apelação não provida.”
(Apelação cível no. 1025313-02.2017.8.26.0114, 33a Câm. de Dir. Privado, rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 15.MAR.2018). (destacado).
Logo, ausente qualquer conduta ilícita das
Rés, na hipótese dos autos, não se pode cogitar de sua responsabilidade civil,
devendo-se manter a r. sentença prolatada.
O presente recurso, então, não merece
provimento, majorando-se o valor dos honorários advocatícios de sucumbência
fixados na r. sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
para o razoável patamar de 17% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027013-84.2018.8.26.0564 -Voto no 32182
6
MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios de sucumbência devidos às Rés para
17% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora